Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718167-23.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE PACIENTES: YAGO DA SILVA COSTA E ADRIAN SABINO MACIEL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Edna Alves Duarte, OAB-DF 68.813, em favor de YAGO DA SILVA COSTA e ADRIAN SABINO MACIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou as prisões em flagrante convertendo-as em preventiva, após terem sido autuados por suposta infração aos artigos 14 e 16, §1o, II e IV, ambos da Lei 10826/03 c/c artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante, por ausência de uma das hipóteses do art. 302 do CPP, bem como que o ingresso na casa onde apreendidas as armas não teria sido autorizado, o que caracterizaria crime abuso de autoridade. Quanto à prisão preventiva, sustenta que a medida carece de lastro legal, por ausência de indícios de autoria e de ao menos um dos pressupostos do art. 312, do CPP, não sendo os antecedentes penais dos indiciados motivo para a custódia cautelar. Requer, então, o relaxamento da prisão, por ilegalidade da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, pela não demonstração de seus pressupostos. A liminar foi indeferida (ID 26296788). Informações prestadas (ID 26420309). Manifestação da Procuradoria pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 26503984). A autoridade impetrada noticiou que, no dia 16/06/2021, foi revogada a prisão preventiva dos pacientes, impondo-lhes medidas cautelares com monitoração eletrônica (ID 26536617). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva dos pacientes, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator